Tribunal: TJDFT
Processo: 0708148-50.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0708148-50.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: THAIZA GIULIENNE MOREIRA PACHECO, AYRTON GILMAR FAGUNDES SANTANA AGRAVADO: GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA, BANCO GM S.A., ITA PECAS PARA VEICULOS COMERCIO E SERVICOS LTDA. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal interposto por AYRTON GILMAR FAGUNDES SANTANA e THAIZA GIULIENNE MOREIRA PACHECO contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Brasília, pela qual indeferiu pedido de tutela de urgência formulado pelos recorrentes na ação de rescisão contratual cumulada com pedido de reparação de danos materiais e morais movida contra GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA, BANCO GM S.A e ITA PEÇAS PARA VEÍCULOS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, que tem por objeto a rescisão de contrato de compra e venda de veículo zero quilômetro, e do contrato de financiamento bancário à ele vinculado, em razão de defeito de fabricação e de falha na prestação de serviços de correção do vício pelas recorridas. Alegam os agravantes, em síntese, que adquiriam em 3 de abril de 2023 um veículo da General Motors, identificado como Tracker Premier 1.2 Turbo, ano/modelo 2023, pelo valor de R$ 165.000,00 (cento e sessenta e cinco mil reais), em concessionária vinculada à fabricante e mediante financiamento em instituição financeira da própria montadora. Afirmam que o veículo apresentou problemas que inviabilizavam sua utilização, relacionados ao câmbio automático, antes mesmo da primeira revisão programada, sendo enviado para reparos na concessionária agravada no dia 25 de outubro de 2023. Narram os fatos posteriores que redundaram no pedido de rescisão contratual, destacando além de falhas na comunicação e dificuldade de obter informações, ter havido excessiva demora para iniciar a apuração do defeito, para conclusão do serviço de diagnóstico, para autorização e posterior execução o reparo. Especificam que “...em 24/11/2023 (ID 184449889) e em 27/11/2023 (ID 184451571), e ao jurídico da mesma, em 05/12/2023 (ID 184451574), os Agravantes foram informados que o pedido deveria ser direcionado à fabricante/montadora, eis que se trata de vício/defeito de fabricação, obstando assim a rescisão do contrato e, ao menos, a imediata devolução aos Agravantes da quantia até então paga.” Afirmam que passados mais de 30 (trinta dias), e não havendo sequer previsão para a solução do problema, requereram a rescisão do contrato de compra e venda e do contrato coligado de financiamento, conforme direito que lhes é assegurado pelo art. 18, § 1o, II, do CDC. Alegam que o pedido de rescisão contratual foi injustamente recusado e que “...as empresas Agravadas passaram a criar os mais diversos empecilhos para que os Agravantes obtivessem o DIREITO QUE LHES É ASSEGURADO POR LEI, seja com informações desencontradas de que o pedido de rescisão deveria ser formalizado junto ao SAC da empresa fabricante do veículo (General Motors do Brasil/Chevrolet), seja ainda de que o pedido deveria ser formalizado junto à “Concessionária Carrera” o que não foi aceito pelos agravados.” Aduzem que se trata de vício oculto de fabricação, de modo que o prazo para reclamação deve ser considerado a partir da constatação do defeito, e ressaltam que depois dos fatos narrados na petição inicial, a própria General Motors passou a divulgar alertas sobre problemas crônicos no câmbio automático dos modelos Tracker do ano 2023. Tecem extensa argumentação sobre todas as despesas realizadas em função da aquisição do automóvel e sobre os problemas enfrentados para obter e manter carro reserva compatível, enquanto estava indisponibilizado o veículo adquirido, além de defenderem que “...já não possui a mesma segurança e as características de um automóvel novo, visto que sofreu alteração substancial na tentativa de sanar um defeito de fabricação que demorou mais de um mês somente para ser diagnosticado.” Sustentam, por fim, a presença dos pressupostos necessários para a concessão da tutela de urgência, destacando haver periculum in mora apto a justificar a concessão da medida, pois “...dispuseram de grande valor para a aquisição de bem durável e continuam a quitar mensalmente as parcelas do financiamento para aquisição do veículo, o que revitaliza e potencializa o dano de difícil reparação, pois não há como os Agravantes usufruírem do bem, como se verá adiante, nem adquirirem outro veículo.” Alegam, ainda, que a concessionária agravada lhes informou que o veículo estava reparado desde 25 de janeiro de 2024, passando a impor a retirada do mesmo pelos recorrentes mediante ameaça, pois “...conferiu o prazo de 48 (quarenta e oito) horas para proceder à remoção do veículo, sob pena de os Agravantes, a partir do dia 28/01/2024, pagarem à Concessionária multa diária no valor de R$50,00 (cinquenta reais) enquanto o automóvel permanecer no local (ID 186509012).” Busca, em sede liminar, a antecipação dos efeitos da tutela recursal, “...a fim de determinar, até decisão de mérito do presente Agravo de Instrumento, conforme dispõe o art. 1.019, I, do CPC, a suspensão das parcelas vincendas do financiamento do veículo, provenientes do contrato de financiamento direto ao usuário (FDU) firmado com o Banco GM S/A. (banco da montadora), bem como que seja determinado às Agravadas o fornecimento de carro reserva com as mesmas características e condições de uso similares ao veículo ora adquirido pelos Agravantes, e que seja mantido o automóvel defeituoso em posse da “Concessionária Carrera”, o que pretendem ver confirmado na análise do mérito. Preparo regular no ID 56407449. É o Relatório. Decido. Aferido que é cabível, tempestivo, firmado por advogado regularmente constituído e comprovado o recolhimento do preparo, conheço do agravo de instrumento. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Tratando-se de pretensão liminar volvida à antecipação de tutela recursal, para a concessão da medida, seja ela cautelar ou de antecipatória de mérito, é necessário verificar a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, caput, do CPC). Feita essa necessária introdução e cotejando os elementos que instruem os autos, verifico a presença dos pressupostos necessários à antecipação da tutela recursal, ao menos em parte, diante da probabilidade do direito vindicado no caso concreto, no que concerne ao pedido de rescisão contratual. Destaco que a decisão agravada não concedeu a tutela de urgência vindicada nos autos de origem, apesar da relevância da argumentação sustentada, por reputar necessária garantia de prévio contraditório. Ocorre que já houve apresentação de contestação nos autos de origem, que confirmam as alegações sustentadas pelos agravantes, ao menos quanto à demora excessiva e desproporcional para reparo do veículo, que apresentou defeito durante o prazo de garantia. O direito de rescisão contratual reivindicado pelos agravantes encontra amparo no art. 18, § 1o, II, do CDC, que assegura ao consumidor o direito de optar pela rescisão do contrato, quando constata o vício no produto não sanado no prazo de 30 (trinta) dias, in verbis: Art. 18. Os fornecedores de produtos de consumo duráveis ou não duráveis respondem solidariamente pelos vícios de qualidade ou quantidade que os tornem impróprios ou inadequados ao consumo a que se destinam ou lhes diminuam o valor, assim como por aqueles decorrentes da disparidade, com a indicações constantes do recipiente, da embalagem, rotulagem ou mensagem publicitária, respeitadas as variações decorrentes de sua natureza, podendo o consumidor exigir a substituição das partes viciadas. § 1° Não sendo o vício sanado no prazo máximo de trinta dias, pode o consumidor exigir, alternativamente e à sua escolha: I - a substituição do produto por outro da mesma espécie, em perfeitas condições de uso; II - a restituição imediata da quantia paga, monetariamente atualizada, sem prejuízo de eventuais perdas e danos; III - o abatimento proporcional do preço.” Constata-se demonstrado pelos documentos juntados coma petição inicial e é confesso pela General Motors que o veículo apresentou defeito que impedia sua utilização, durante o prazo de garantia e com pouco uso, antes mesmo dos primeira revisão, sendo necessária reparação do defeito sob responsabilidade da montadora. A contestação também confirma a prova documental careada pelos agravantes, no sentido de que o veículo foi entregue para reparo em 25 de outubro de 2023, mas que o problema constatado era de tal gravidade que resultou no comprometimento total da transmissão automática, culminando com a extrapolação do prazo previsto no art. 18, § 1o, II, do CDC para saneamento do vício. Segundo confesso pela montadora, houve demora excessiva para diagnóstico, autorização do serviço e para o efetivo reparo, de modo que, quando realizada a opção dos agravados pela rescisão contratual, em 12 de dezembro de 2023, o vício ainda não havia sido reparado, o que foi concluído somente em 19 de janeiro de 2024. Confira-se a proposito, as razões lançadas em contestação, que corroboram a dinâmica retratada na causa de pedir, in verbis: “O veículo deu entrada na oficina no dia 25/10 com relato de tranco na troca de marchas. Após verificações, fora identificado o tranco presente e realizada algumas verificações iniciais, como do nível de óleo e reprogramação do câmbio. Apesar do procedimento, o relato melhorou, mas ainda estava presente. Diante da necessidade de um diagnóstico mais preciso, fora solicitado um carro reserva no dia 26/10, que foi disponibilizado ao cliente em 27/10. O diagnóstico junto ao CAT, Protocolo 231121- 000465, foi iniciado em 01/11 e finalizado em 21/11, informando que haveria o recebimento de uma orientação via e-mail. O e-mail com a orientação chegou em 22/11, direcionando a remoção da transmissão para envio ao centro técnico de serviços GM. Foi aberta uma PAR n° 493620900000 no dia 24/11 com pedido de autorização para desmontagem e envio do câmbio, que foi autorizada em 28/11. O carro ficou pronto desde 19/01/2024, estando o mesmo em perfeito estado e funcionamento. O cliente está ciente de que o carro está pronto e disponível desde 19/01/2024, mas se recusa a retirá-lo, informando que não deseja mais o veículo e o mesmo se encontra com o carro reserva desde 27/10/2023 até o momento, portanto, quaisquer diárias excedentes devem ser arcadas pela proprietária do veículo, vejamos tentativa de contato:” (ID 188126901) Mostra-se bastante evidente que o caso se enquadra em vício do produto e, ainda que fosse um vício sanável, pois foi possível o conserto do veículo após intervenção mecânica de grande monta, o vício deveria ter sido sanado no prazo de 30 dias, conforme estabelece o art. 18 do CDC. Observa-se que os agravantes se postaram de forma colaborativa e paciente com a demora inicial para o reparo do veículo, mas houve demora muita além do razoável, notadamente por se tratar de veículo valioso, com muito pouco uso e adquirido novo, pelo valor R$ 165.000,00 (cento e sessenta e cinco mil reais). Após ficarem cerca de dois meses sem a disponibilidade do automóvel, e ainda assim não receber sequer uma previsão de solução do problema, os agravantes exerceram legítima opção de rescisão o contrato, pois ao que tudo indica houve desídia por parte do fornecedor, com violação do prazo de 30 dias estabelecido no § 1° do art. 18 do CDC. Assim, mostra-se provável a concessão do direito vindicado em Juízo, volvido à rescisão do contrato de compra e venda e do contrato coligado de financiamento concedido por banco da própria montadora, conforme atesta a jurisprudência deste Tribunal de Justiça: CIVIL. CONSUMIDOR. PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE POR VÍCIO OCULTO. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO USADO. SERVIÇO DE REPARO REALIZADO COM MAIS DE 30 DIAS E DE FORMA INSATISFATÓRIA. PRESENÇA DE ATO ILÍCITO. ART. 18 DA LEI 8.078/90. DIREITO AO RESSARCIMENTO. EXISTENTE. INVERSÃO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. HONORÁRIOS RECURSAIS. NÃO FIXADOS. 1. Constatada a existência de vício oculto em produto negociado sob a égide das normas previstas pela Lei 8.078/90, eventual responsabilidade pelo vício baliza-se pela norma disposta ao artigo 18 da mesma lei. 2. Segundo o disposto ao § 1o do art. 18 do CDC faculta-se ao consumidor a possibilidade de substituição do produto, restituição imediata da quantia paga ou o abatimento proporcional do preço, sem não antes ser oportunizado ao fornecedor seja sanado o vício, no prazo de 30 (trinta) dias. 3. Tentada a solução do defeito em prazo superior aos 30 (trinta) dias definidos em lei e entregue o serviço de forma insatisfatória, de rigor o acatamento do pedido do consumidor para a substituição do produto por outro da mesma marca, modelo e ano. (Acórdão 1811437, 07156305720228070020, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 31/1/2024, publicado no DJE: 28/2/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO USADO. VÍCIO REDIBITÓRIO. DEFEITO NÃO REPARADO NO PRAZO LEGAL. ART. 18 DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. RESCISÃO DO CONTRATO DE COMPRA E VENDA. POSSIBILIDADE. FINANCIAMENTO. CONTRATO COLIGADO. CONEXO. RESCISÃO. ATUAÇÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA. CONSTITUIÇÃO DE NOVO ADVOGADO EM MOMENTO PRECEDENTE À PROLAÇÃO DA SENTENÇA. HONORÁRIOS DA FASE DE CONHECIMENTO DEVIDOS. AOS NOVOS ADVOGADOS CABEM OS HONORÁRIOS MAJORADOS NA FASE RECURSAL. (...) 2. O CDC possui duas diferentes preocupações com relação aos produtos e serviços colocados no mercado de consumo: 1) segurança; e 2) funcionalidade. Como consequência, de um lado, há disciplina própria denominada responsabilidade pelo fato do produto e do serviço (arts. 8o a 17) e, do outro, a responsabilidade por vício do produto e do serviço (art. 18 a 25). Para o Código de Defesa do Consumidor, o produto ou serviço possui qualidade quando funciona adequadamente (atende à finalidade que lhe é inerente) e, ao mesmo tempo, não oferece risco à saúde e segurança do consumidor. 3. O vício não foi sanado em 30 dias, tampouco foi convencionado a ampliação desse prazo. Assim, de acordo com o § 3o do art. 18 do CDC: "O consumidor poderá fazer uso imediato das alternativas do § 1° deste artigo sempre que, em razão da extensão do vício, a substituição das partes viciadas puder comprometer a qualidade ou características do produto, diminuir-lhe o valor ou se tratar de produto essencial." A rescisão do contrato de compra e venda é medida que se impõe, razão pela qual devem as partes retornarem ao status quo ante. 4. A instituição financeira também é diretamente afetada pela resolução do contrato de consumo. Trata-se de contrato coligado ou conexo que recebeu atenção diferenciada na Lei 14.181/21 que promoveu alterações no Código de Defesa do Consumidor. O art. 54-F cuida especificamente do que denomina "contratos coligados" para abranger principalmente os contratos de crédito de financiamento de produtos específicos, como é o caso dos autos. A norma só reforça o entendimento jurisprudencial sobre o tema: a rescisão do contrato de compra de veículo afeta diretamente o contrato acessório de empréstimo. Nos contratos coligados ou conexos, há interdependência entre acessório e principal. A resolução do contrato de compra e venda de veículo afeta diretamente o contrato de financiamento do bem. (Acórdão 1669082, 07015467020208070004, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 23/2/2023, publicado no DJE: 9/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ademais, em uma análise preliminar, pode-se perceber que o pedido de rescisão da avença também encontra suporte no § 3o do art. 18 do CDC, que dispõe: “O consumidor poderá fazer uso imediato das alternativas do § 1° deste artigo sempre que, em razão da extensão do vício, a substituição das partes viciadas puder comprometer a qualidade ou características do produto, diminuir-lhe o valor ou se tratar de produto essencial.” Nota-se que foi reconhecido em contestação que houve comprometimento severo do veículo adquirido zero quilometro, dentro do prazo de garantia contratual e com pouquíssimo uso, por defeito complexo no câmbio automático. A gravidade do defeito era extensa ao ponto de ser necessária a remessa de todo o conjunto de peças da caixa de transmissão para fábrica e a espera superior a um mês apenas para diagnóstico e autorização do reparo. Pelo exposto, diante da narrativa apresentada pela própria montadora em contestação e pelas informações apresentadas pela concessionária no âmbito extraprocessual, pode-se constatar, ao menos em uma primeira vista, que se trata de vício que, mesmo depois de reparado, é capaz de afetar também a confiabilidade e o valor do automóvel. Por fim, destaco que apesar de a montadora alegar em contestação que não se trata de defeito de fabricação, o que se apura da peça defensiva é que não houve indicação de nenhum outro motivo para que o veículo apresentasse o vício constatado. A contestação sequer impugna especificamente as razões do defeito relatadas na petição inicial e também não menciona a informação trazida pelos agravantes no recurso, no sentido e que a própria montadora divulgou alerta posterior aos seus clientes, em 11 de janeiro de 2024, relatando defeito de fabricação no mesmo modelo TRACKER do ano 2023, justamente pelo risco de comprometimento da transmissão automática (ID 184448141 – Pag. 33). Assim, não se verifica sustentação material quanto à alegação defendida em contestação, no sentido de que de que não haveria qualquer defeito de fabricação e de que a “...mera insatisfação da parte autora com o veículo não é suficiente para que seja determinada a restituição da quantia paga.” Por fim, é necessário reconhecer que também se verifica demonstrado periculum in mora apto a justificar a concessão da tutela de urgência, ao menos quanto aos pedidos antecipatórios relativos à rescisão do contrato. Com efeito, havendo evidência segura passível de subsidiar o pedido de rescisão contratual, não é razoável exigir que os agravantes mantenham o pagamento das parcelas de amortização ajustadas com o banco da própria montadora, notadamente diante da demonstração de que houve investimento considerável de recursos da família dos recorrentes para aquisição de veículo, e de que estão obrigados ao pagamento de prestação mensal elevada, na expressão de R$ 2.509,01 (dois mil, quinhentos e nove reais e um centavo), sem que possam usufruir do veículo adquirido e do qual dependem para transporte. Também se constata urgência na concessão do pedido de manutenção do veículo em poder da concessionária agravada, pois, além de não ter reparado o veículo mais de um mês depois de ter recusado o pedido de rescisão do contrato, consta dos autos que a concessionária estaria exigindo que os agravantes recebam o veículo de volta, sob ameaça de aplicação de multa diária, à critério da própria empresa. Diante da situação narrada, é forçoso reconhecer que a tentativa de obrigar os agravantes a reaverem o bem, sob ameaça de aplicação de multa, revela violação à boa-fé pela concessionária recorrida quanto às providencias relativas ao encerramento do contrato por vício do produto, colocando os consumidores em situação de desvantagem exacerbada e sujeito ao arbítrio do fornecedor, situação que exige intervenção judicial em sede liminar. Por fim, entendo que não estão presentes, ao menos nessa análise preliminar, os pressupostos para concessão de tutela de urgência que garanta aos agravantes a disponibilidade de carro reserva, especialmente nas condições vindicadas e por prazo indeterminado. Isso porque, ainda que se mostre relevante o direito de rescisão contratual, a aferição do direito e da extensão do benefício de carro reserva demanda melhor apuração das condições contratuais a esse respeito, o que não está suficientemente esclarecido nos autos. Dessa forma, se mostra prematuro impor a obrigação de custeio de carro reserva de elevado padrão às agravadas, sem prejuízo de que, que caso seja acolhida a pretensão no julgamento de mérito, o direito seja apurado na forma de ressarcimento por perdas e danos. Diante do exposto, defiro a antecipação de tutela recursal em parte, com fulcro no art. 300 c/c o art. 1.019, I, do CPC, para determinar a imediata suspensão da exigibilidade das prestações convencionadas entre as partes para amortização do financiamento do veículo objeto do litígio, e para determinar que o automóvel permaneça em poder da concessionária agravada, ficando proibida a reiteração de tentativas de coação dos agravantes à retirada do mesmo, ao menos até o julgamento do mérito do recurso pelo Órgão Colegiado. Caso não venha ser cumprida a presente determinação judicial, deverá a defesa técnica dos agravantes comunicar o fato este Relator, a fim de que sejam adotadas as medidas legais pertinentes para garantir a eficácia da decisão. Confiro à presente decisão força de mandado, para que seja cumprida com urgência. Autorizo o cumprimento em regime de plantão. Comunique-se ao Juiz da causa. Intime-se as agravadas para que cumpram a presente determinação, facultando-lhes a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. A agravada General Motors, que já apresentou contestação nos autos de origem, deverá ser intimada na pessoa de seu advogado, enquanto as demais recorridas devem ser intimadas pessoalmente, na forma do art. 1.019, II, do CPC. Cumpra-se. Intimem-se. Brasília, 7 de março de 2024. Desembargador ALFEU MACHADO Relator